Tribunal: TJBA
Processo: 0054124-57.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054124-57.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO APELADO: Coaceral Cop Agr C Brasil Centralltda Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 240, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0054124-57.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante DESENBAHIA -AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada COACERAL COP AGR C BRASIL CENTRALLTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator